Tribunal: TJDFT
Processo: 0752469-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752469-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANILDA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada do edital de licitação e deferimento do direito de preferência sobre o imóvel situado na QE 58, conjunto I, lote 04, Guará II-DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A parte agravante sustenta, em síntese, que está na posse do imóvel há seis anos, tendo realizado diversas benfeitorias e mantido a titularidade dos serviços públicos no local. Alega o risco iminente de danos irreparáveis caso o imóvel seja arrematado por terceiro de boa-fé em razão da proximidade do leilão. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada. A parte agravante encontra-se amparada pelos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em caráter incidental, a tutela provisória. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão pode ser suspensa mediante elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise preliminar dos autos revela que a decisão agravada está em consonância com os requisitos exigidos pelas normas regulamentares e editalícias da TERRACAP. Consoante a jurisprudência do e. TJDFT, o direito de preferência em licitações de bens públicos depende do cumprimento das regras do edital, incluindo a participação no certame e a formalização do pedido de preferência no prazo de cinco dias após o leilão. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LEILÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIR AS REGRAS DISPOSTAS NO EDITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, segundo as próprias regras regulamentares e editalícias, o exame acerca da legitimidade do direito de preferência é posterior ao leilão e mediante requerimento da parte interessada, que deve ter participado do certame e comprovar documentalmente sua ocupação. 2. Eventual reconhecimento do direito à ocupação de loteamento em área nobre do Distrito Federal, sem que sua origem e legitimidade sejam devidamente justificados, constituiria violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade, ao permitir uma vantagem injustificada a quem ilegitimamente invade bem público e, posteriormente, invoca o ato ilegal em seu favor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1942452, 0730973-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)” No caso em tela, a agravante não apresentou nos autos documento que comprove o cumprimento de tais requisitos. Ademais, não há elementos que demonstrem a existência de instrumento público emitido pela TERRACAP ou autoridade competente legitimando sua ocupação. A ausência de comprovação documental e a impossibilidade de reconhecimento tácito do direito de preferência inviabilizam a concessão da medida postulada. Portanto, não se vislumbra fundamento jurídico suficiente para suspender o edital de licitação ou deferir o pedido de retirada do imóvel, sob pena de violar os princípios da legalidade e impessoalidade que regem a Administração Pública. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela agravante. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator